Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO ACOLHIDO. RECOMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SUPLEMENTADOS. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. PREVIA. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. MENSURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. CÁLCULOS ATUARIAIS. PERITO JUDICIAL. VALOR DAS HORAS EXTRAS. IMPORTE HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. DESCONTO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADOS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO. IMPERATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INDIFERENÇA. NÃO INTEGRAÇÃO AO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR E À RESERVA MATEMÁTICA. FÓRMULA OBSERVADA. CÁLCULO CORRETO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. RATIFICAÇÃO. DECISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.
2. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento ou incremento do débito, mas fórmula volvida à prevenção da sua expressão, prevenindo que seja minorado pelo simples decurso do tempo e influência do processo inflacionário, daí porque, nos cálculos de liquidação do título executivo tendo por objeto, precipuamente, a revisão do benefício previdenciário com base no novo salário de participação acrescido das horas extras e seus reflexos, deve ser utilizado o valor das horas extras assegurado na ação trabalhista, necessariamente atualizadas, a partir da definição das correlatas diferenças, como forma de preservação da sua real expressão material.
3. Reconhecido ao participante o direito à inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, os valores das contribuições devidas à entidade de previdência privada devem ser apurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo plano, observado o incremento remuneratório havido que refletiu no salário de participação e, na sequência, no benefício suplementar, reservando-se ao participante e ao patrocinador o complemento apurado, porquanto o custeio do benefício previdenciário revisado deve ser realizado pela recomposição da reserva matemática.
4. O resolvido no ambiente de ação trabalhista manejada pelo participante do plano de previdência privada que resultara na agregação de horas extras à sua remuneração, refletindo no correlato salário de contribuição e repercussão nas suplementações que lhe são devidas, condicionando a revisão do benefício suplementar à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, não é afetado pelas contribuições destinados ao plano de assistência à saúde que também era integrado pelo participante do plano de previdência complementar, pois não são considerados para fins de aferição do salário de participação, não impactando o benefício suplementar tampouco a reserva matemática a ser recomposta.
5. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos dissonantes derivaram de premissas desprovidas de substrato material e a apuração levada a efeito pelo perito especialista governara-se pelo título judicial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.